Tribunal: TJMT
Processo: 1003114-75.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003114-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILLIAN ALVES VIEIRA - CPF: 195.400.191-68 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003114-75.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Willian Alves Vieira

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. JUNTADA DE ÁUDIO ONDE A PARTE AUTORA CONFIRMA A MIGRAÇÃO DO PLANO E SEUS DADOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DA AUTORA COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na inicial o consumidor nega a existência de relação jurídica entre as partes, bem como afirma que desconhece o débito questionado, no valor de R$82,89 – datado em 07/09/2020, que ocasionou inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, entretanto, a Reclamada instruiu a sua defesa com gravação de áudio onde há confirmação da migração do plano telefônico, bem como confirma dados pessoais, tais como: CPF, nome completo, nome da mãe e data de nascimento.

2. Portanto, tais circunstâncias evidenciam a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a licitude do débito ora questionado, por ausência de prova do seu pagamento. Cabe ainda acrescentar,
que a consumidora não apresentou impugnação ao áudio de gravação juntado na contestação pela empresa Ré.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Compulsando os documentos juntados com a contestação, constata-se que a parte Autora aderiu e utilizou dos serviços prestados pela Reclamada, cujo áudio confirmando a pactuação segue anexo à petição contestatória (id. 81124731), prova sequer contraditada, desconstituindo a alegação inicial por meio de impugnação específica. Desta forma, se a pactuação existe e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do valor apontado no extrato de negativações, no que a requerida restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas alegações
”.

4. Ressalta-se que a empresa Ré colacionou além do áudio de gravação, telas sistêmicas, relatório de chamadas, período de 23/08/2019 a 29/07/2020, e faturas.

5. Restou-se comprovada a existência de relação jurídica e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

6. O credor que determina a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo à indenização por dano moral.

7. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

8.
Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, afasto as preliminares e com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial
; De outro lado,
JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto
para: a) reconhecer a legalidade da negativação das faturas/contratos indicados na inicial e, b)
condenar a parte Reclamante ao pagamento das faturas representadas pelo valor de R$ 82,89
(oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos), contrato 000383579559, corrigidos monetariamente (INPC) e com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., contados de cada vencimento e sem prejuízo das eventuais despesas cartorárias decorrentes do registro negativador
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022